Tribunal: TJSP
Processo: 2092724-18.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Cumprimento de carta precatória que contém alvará de soltura para cumprimento de pena em outro estado da federação – Execução que tramita naquela unidade federativa – Competência daquele juízo para decidir acerca das condições de cumprimento da pena - Ordem concedida.